Tribunal: TJMT
Processo: 1047999-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047999-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANETE NOVAIS DA SIVA - CPF: 594.547.841-53 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047999-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Ivanete Novais Da Siva

Oi S/A

Recorrida(s):

Ivanete Novais Da Siva

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

TELEFONIA.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor, a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, configura a prática de exercício regular de direito, não constitui ato ilícito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, para o fim de
DECLARAR
inexistente o contrato no 0000005028918216.

Intime-se a parte reclamada para promover a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à reclamante em razão de sua negativação indevida, a qual arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M/FGV a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.

De consequência, julgo improcedente o pedido contraposto formulado (art. 487, I, CPC).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95”.

A Autora alega que a reclamada que teve seu nome negativado pela parte reclamada em razão de suposta dívida no valor de R$ 117,69, referente ao contrato no 0000005028918216, inserido no dia 24/04/2018.

Por sua vez, o Reclamado argumenta que houve a contratação e utilização da linha telefônica e, diante destes fatos, entende que a sentença deve ser reformada para ser julgado improcedente a pretensão inicial ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

De análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou em contestação telas sistêmicas que atestam que há vasto histórico de pagamento das faturas, senão vejamos.

Ademais, de acordo com os registros apresentados pela reclamada, é possível notar que o endereço constante em seu banco de dados é o mesmo informado pela reclamante em exordial, conforme se vê abaixo:

Assim, a meu ver, deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
nego provimento ao recurso da reclamante e

dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022